Tribunal: STF
Processo: RE 72042
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
PAUTA MINIMA. RESOLUÇÃO N. 398, DE 1965, DO C. P. A. PARA A FIXAÇÃO
DA PAUTA DO VALOR MINIMO, IMPÕE-SE QUE A RESOLUÇÃO DO C. P. A. SEJA
FUNDAMENTADA EM RELAÇÃO AOS DOIS PRESSUPOSTOS LEGAIS: "DUMPING" OU
INTERCADENCIA.
PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA O FIM DE
RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA CONCESSIVA DA
SEGURANÇA.